Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EXCEÇÕES PESSOAIS. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação monitória para a cobrança de cheque despido de força executiva em razão da prescrição, pois transcorridos mais de sete meses desde a data da emissão.

2. Ainda que prescrito, o cheque representa obrigação líquida e certa em favor do portador, sendo a posse da cártula suficiente para a propositura da ação monitória, presumindo-se em favor da parte autora a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a cargo da parte ré.

3. Na ação monitória, o cheque conserva as características próprias de título de crédito, como a autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão.

4. É legítima a cobrança, pela via monitória, do valor do cheque prescrito, ainda que não tenha a parte ré contratado diretamente com o autor.

5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.